Tribunal: STF
Processo: HC 259374
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado, em nome próprio, por Paulino de Souza Farias Guedes, buscando, em síntese, o afastamento “da porcentagem de 40% prevista no art. 122, inc. V, da Lei n. 13.964/2019 para o cumprimento de 1/6 para fins de progressão de regime nos termos do art. 122 da LEP, com redação dada pela Lei n. 10.792/2003 [...]” (doc. 1, p. 10).



    Esta impetração não deve prosseguir. 



    Isso porque a petição inicial não está devidamente instruída com nenhum documento. No habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do suposto constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao Relator proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência, o que não ocorre no caso.  



    Nessa mesma direção: HC 183.018 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 22/5/2020; HC 223.487 AgR/AM, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 22/3/2023; HC 225.158 AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 17/4/2023; HC 193.062 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 10/12/2020; e HC 187.334 AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3/12/2020.



    A petição inicial que não expõe adequadamente os fundamentos fáticos e jurídicos que dariam suporte às pretenções nela deduzidas não satisfaz os requisitos elencados no art. 654, § 1º, do Código de Processo Penal e no art. 190 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal - RISTF. Isso também impede o conhecimento deste habeas corpus.  



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Nos termos do acordo de cooperação técnica celebrado entre o Supremo Tribunal Federal e a Defensoria Pública da União, todavia, cujo escopo é acelerar a resposta a cartas encaminhadas à Central do Cidadão do STF por presos sem condições econômicas, determino o encaminhamento de cópia da petição inicial àquele órgão defensor para que tome as providências que entender cabíveis em favor do paciente. 



    Comunique-se ao impetrante/paciente no estabelecimento prisional onde se encontra recolhido (doc. 1, p. 1).



    Após, arquive-se este expediente, independentemente de publicação desta decisão.



    Brasília, 1º de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator